Tribunal: TJMT
Processo: 1070218-56.2025.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1070218-56.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[APARECIDO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 352.746.381-04 (APELANTE), RENATA VIVIANE DA SILVA - CPF: 489.631.351-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE LOCALIZAÇÃO DO AUTUADO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. MANUTENÇÃO DO TERMO DE EMBARGO E DOS ATOS ACAUTELATÓRIOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória de ato administrativo, proposta para desconstituir processo administrativo ambiental, auto de infração, certidão de dívida ativa e demais atos dele decorrentes.

2.

O recorrente alegou nulidade do processo administrativo ambiental por violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal. Sustentou que a Administração realizou apenas uma tentativa de notificação postal e, em seguida, promoveu a notificação por edital, apesar da existência de outros endereços e de número telefônico aptos à sua localização.

3.

A sentença rejeitou os pedidos. O órgão ambiental defendeu a regularidade do procedimento e a validade da notificação editalícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a notificação por edital observou os requisitos legais para sua realização; (ii) saber se a ausência de diligências adicionais para localização do autuado comprometeu o contraditório e a ampla defesa; (iii) saber se a nulidade da notificação invalida o auto de infração e a certidão de dívida ativa; e (iv) saber se o vício do processo sancionador alcança o termo de embargo, o termo de apreensão e o termo de depósito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A correspondência encaminhada ao autuado foi devolvida sem entrega. Apesar disso, o órgão ambiental promoveu imediatamente a notificação por edital, embora constassem dos autos outros endereços e número telefônico aptos à localização do administrado.

4.

O art. 24 do Decreto Estadual nº 1.436/2022 determina a realização de novas diligências quando frustrada a citação postal. O art. 25 do mesmo diploma condiciona a notificação por edital ao insucesso das tentativas de localização do infrator ou à demonstração de que se encontra em local incerto, desconhecido ou inacessível.

5.

A ausência de diligências mínimas para localização do autuado comprometeu o exercício do contraditório e da ampla defesa, tornando inválida a notificação editalícia e os atos sancionatórios subsequentes, inclusive o auto de infração e a certidão de dívida ativa dele decorrente.

6.

O termo de embargo possui natureza cautelar e autônoma. Sua finalidade é impedir a continuidade do dano ambiental. Por essa razão, sua eficácia não depende da validade do processo sancionador, permanecendo hígido até a comprovação da regularização ambiental perante a autoridade competente.

7.

O termo de apreensão e o termo de depósito também permanecem válidos, pois foram lavrados na presença do autuado e assinados por ele, com ciência inequívoca dos respectivos atos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Apelação cível conhecida e parcialmente provida para declarar a nulidade do processo administrativo ambiental, do auto de infração e da certidão de dívida ativa dele decorrente, mantidos o termo de embargo, o termo de apreensão e o termo de depósito.

Tese de julgamento:
“1. A notificação por edital em processo administrativo ambiental exige o prévio esgotamento das diligências razoáveis para localização do autuado. 2. A inobservância das providências previstas na legislação específica invalida a notificação editalícia e os atos sancionatórios subsequentes, inclusive o auto de infração e a certidão de dívida ativa. 3. O termo de embargo ambiental possui natureza cautelar e autônoma, não sendo automaticamente invalidado por vícios do processo administrativo sancionador. 4. O termo de apreensão e o termo de depósito permanecem válidos quando lavrados com ciência direta do administrado.”

Dispositivos relevantes citados
:
Decreto Estadual n. 1.436/2022, arts. 24, 25 e 17.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1000436-83.2020.8.11.0025, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.06.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1023295-66.2023.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.03.2025; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1005312-49.2026.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.04.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
APARECIDO FRANCISCO DA SILVA
contra a sentença proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0/MT que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 1070218-56.2025.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos da inicial, os quais visavam à anulação

do Processo Administrativo Ambiental n. 55822/2020, do Auto de Infração n. 138210 e dos demais atos dele decorrentes, inclusive da Certidão de Dívida Ativa que embasou a Execução Fiscal n. 1018665-38.2023.8.11.0041.

O Apelante sustenta a nulidade do processo administrativo ambiental por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, argumentando que embora a Administração dispusesse de três endereços e de seu número telefônico, realizou apenas uma tentativa de notificação postal, em um único endereço, passando posteriormente a intimá-lo exclusivamente por edital.

Afirma que não estava em local incerto ou não sabido, razão pela qual a notificação por edital foi prematura e irregular.

Alega que jamais tomou conhecimento do Auto de Infração, do despacho que determinou a regularização da representação processual, da decisão administrativa de primeira instância e dos demais atos subsequentes.

Assevera que a manifestação apresentada por terceiro no procedimento administrativo não comprova sua ciência inequívoca da autuação, especialmente porque desacompanhada de procuração.

Defende que a ausência de intimação válida impediu a apresentação de defesa e de recurso administrativo.

Requer a reforma da sentença.

O Apelado, em contrarrazões, afirma que foi observado o devido processo legal, com a notificação no endereço constante dos registros oficiais vinculados ao autuado. Defende que a Administração não está obrigada a realizar diligências exaustivas para localização do administrado, invocando o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.338, segundo o qual a validade da notificação editalícia exige apenas o esgotamento razoável dos meios disponíveis.

Defende a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos.

Destaca que o Apelante admite a ciência dos atos fiscalizatórios durante a inspeção realizada no local, inexistindo afronta ao contraditório ou à ampla defesa.

Requer o desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela inexistência de interesse público quanto à nulidade do processo administrativo e, pelo desprovimento do recurso quanto ao Termo de Embargo n. 119989 e Termo de Apreensão n. 163494, até que a parte interessada comprove, perante a autoridade administrativa competente, a efetiva regularização da área objeto de embargo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Apelação Cível contra sentença que, em Ação Anulatória de processo administrativo ambiental, auto de infração, termo de embargo e termo de apreensão, julgou improcedentes os pedidos.

O pedido do Apelante se fundamenta na alegada nulidade da notificação por edital no processo administrativo ambiental.

No caso, em fiscalização realizada em 30/1/2020, houve a lavratura do Termo de Apreensão n. 163494 de quatro caminhões e uma escavadeira; do Termo de Embargo e Interdição n. 119989 e do Termo de Depósito n 106162 dos maquinários apreendidos, nomeando o Apelante como fiel depositário.

Já no dia 3/2/2020 foi lavrado em desfavor do Apelante o Auto de Infração n. 138210, com aplicação de multa, o qual gerou o Processo Adm. SEMA/MT n. 55822/2020, por “1 – Fazer funcionar em qualquer parte do território nacional, serviço potencialmente poluidores contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes; 2 – Por executar pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais em uma área de 2,7131ha, sem a competente autorização, permissão, concessão ou licença.”.

Nas razões da apelação, o Apelante afirma que apresentou a Licença de Operação do empreendimento n. 318203/2018, válida até 03/10/2021; o Parecer Técnico n. 120191/CMIN/SUIMIS/2018 de aprovação da LO; Requerimento da ANM; B.O. n 2020.31230 e Relatório Técnico e fotográfico.

Alega que no dia da referida fiscalização, em 30/1/2020, se encontrava no local do empreendimento e tomou conhecimento dos atos lavrados naquele momento, que foram o Termo de Embargo, o Termo de Apreensão e o Termo de Depósito.

Entretanto, jamais tomou conhecimento da lavratura do Auto de Infração n. 138210, datado de 3/2/2020, pois apesar de existirem três endereços e número de telefone celular, a notificação do Auto de Infração foi encaminhada para apenas um deles, sem entrega, e a administração imediatamente promoveu a notificação por edital.

Verifica-se que realmente no Auto de Infração constou o endereço da propriedade rural, o endereço para correspondência e o número do celular do Apelante:

Ao final do auto de infração, consta a informação de que foi enviado via AR e no processo administrativo ambiental consta o A.R. enviado para o seguinte endereço:

No envelope devolvido pelos Correios, consta a devolução sem entrega cujo carimbo de devolução, apesar de bem apagado, foi assinalado “não existe o número indicado”.

Imediatamente o órgão ambiental promoveu a notificação por edital.

Já os documentos lavrados no dia da fiscalização (Termo de Embargo e Interdição, Termo de Apreensão e Depósito) estão assinados pelo Apelante e no relatório técnico consta que o Apelante estava presente, apresentou a Licença de Operação e o Parecer Técnico, todavia, constatou-se que estava realizando a extração fora da área licenciada.

Além disso, no processo administrativo ambiental, o engenheiro civil e ambiental Danilo Batista da Silva juntou manifestação em nome próprio, sem procuração ou qualquer documento que o autorizasse a se manifestar em nome do autuado, razão pela qual o órgão ambiental publicou notificação para regularização da representação, o que não ocorreu.

Assim, sem defesa administrativa, o Auto de Infração foi homologado, com a aplicação de multa que gerou a CDA em execução.

Estes são os fatos que se extrai do processo administrativo ambiental.

O Apelante alega que o policial militar que lavrou o Auto de Infração constou o número da casa “410” quando o correto e informado era “409” e junta comprovante de endereço com o número 409.

Assim, comprovou que seu endereço é na mesma rural, mas número 409; comprovou que forneceu o número de seu telefone celular e que a linha lhe pertence. Além disso, no Auto de Infração ainda havia o endereço da propriedade rural fiscalizada. Se não bastasse, no parecer técnico apresentado pelo Apelante no momento da fiscalização, juntamente com a Licença de Operação, e que foi anexado pela polícia militar no processo administrativo ambiental, há outro endereço informado, do Município de São José dos Quatro Marcos.

Portanto, apesar de existirem outros endereços informados no bojo do processo administrativo ambiental, bem como número de telefone celular, o órgão ambiental, devolvida a correspondência da notificação sem entrega imediatamente promoveu a notificação por edital.

Portanto, a notificação por edital foi indevida, já que bastava que a administração verificasse no próprio processo administrativo para obter outras opções de endereço e o número do celular do autuado.

Nos termos do 24 do Decreto Estadual n. 1436/2022, o órgão ambiental, na hipótese de devolução da citação por via postal, deve realizar novas diligências em busca do endereço. Confira-se:

“Art. 24. Na hipótese de devolução de citação por via postal com aviso de recebimento, sem que tenha sido cumprida a citação, com a informação de que não foi possível efetuar sua entrega, o órgão ambiental realizará novas diligências em busca do endereço atualizado para efetivar a citação por meio que assegure a ciência do autuado.”

Ainda, o art. 25 do mesmo decreto, impõe condições para a realização da citação por edital:

“Art. 25. A citação por edital somente será realizada:

I - se forem infrutíferas as tentativas de localização do infrator;

II - quando demonstrado cabalmente, especialmente em consulta à base de dados de órgãos da Administração Pública estadual, que o infrator se encontra em local desconhecido, incerto ou inacessível; ou

III - na hipótese em que o autuado é estrangeiro não residente e sem representante legal constituído no país.”

Tais dispositivos constam do decreto que rege o processo administrativo ambiental no Estado de Mato Grosso, tratando-se de legislação específica, e não foi observada no processo administrativo ambiental.

Este Tribunal tem decidido pela nulidade da notificação por edital em processos administrativos sancionatórios quando não precedida de esgotamento das formas ordinárias de ciência, especialmente quando não há demonstração de tentativa eficaz de localização do administrado. Confira-se:

“ (...)

Tese de julgamento: “1. A notificação editalícia no processo administrativo ambiental só é válida se precedida de diligências mínimas e frustradas de localização do destinatário, não bastando a devolução postal com a anotação ‘não procurado’. 2. A inobservância das garantias do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo compromete a validade da Certidão de Dívida Ativa e impõe a extinção da execução fiscal fundada em título viciado.”

(N.U 1000436-83.2020.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2025, Publicado no DJE 16/06/2025) “

“ (...)

Tese de julgamento: "É nula a notificação por edital em processo administrativo ambiental quando não esgotadas as tentativas de intimação pessoal, comprometendo a validade do auto de infração e de seus consectários, resguardada a eficácia do termo de embargo diante da materialidade do ilícito ambiental."

(N.U 1023295-66.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 02/04/2025)

Desta forma, ao contrário do que foi fundamentado na sentença, houve prejuízo ao Apelante, bem como a administração não seguiu o procedimento previsto antes de promover a notificação por edital.

Com isso, tem-se por comprovada a nulidade do processo administrativo ambiental.

Entretanto, em relação à nulidade do Termo de Embargo como consequência de irregularidade formal no processo administrativo ambiental, não comporta acolhimento, pois
o Termo de Embargo é medida legal, decorrente da constatação de infração, tem caráter autônomo e independente, voltado a impedir o agravamento do dano ambiental.

Não havendo reconhecimento judicial de inexistência da infração, persistem os motivos determinantes do embargo da área, que somente pode ser levantado mediante comprovação da regularização ambiental.

Também não há que se falar em nulidade do Termo de Apreensão e de Depósito, pois foram assinados pelo Apelante, declarando ciência no momento que foram lavrados.

Neste ponto, cita-se trecho do parecer da Procuradoria Geral de Justiça:

“Embora o auto de infração e o embargo administrativo decorram de um mesmo fato, qual seja o dano ambiental, possuem natureza jurídica, finalidade e fundamentos normativos distintos. O auto de infração constitui ato punitivo, de natureza sancionatória e pessoal, voltado à responsabilização do infrator. O embargo e a apreensão administrativa, por sua vez, ostentam natureza cautelar e protetiva, destinando-se a interromper a continuidade da degradação ambiental na área afetada. Enquanto o auto incide sobre a conduta do agente, o embargo e a apreensão recaem sobre a área degradada e sobre a atividade potencialmente lesiva. O embargo visa salvaguardar o meio ambiente sempre que identificada irregularidade ou risco de dano ambiental, sendo expressão do poder-dever de polícia administrativa ambiental.”

O art. 17 do Decreto Estadual nº 1.436/2022 condiciona expressamente o levantamento do embargo à apresentação de documentação comprobatória da regularização da atividade e à análise técnica pela autoridade ambiental competente.

Portanto, enquanto não demonstrada a regularização ambiental, o embargo deve ser mantido.

Neste mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal:

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A notificação por edital em processo administrativo ambiental somente é válida após o esgotamento comprovado das tentativas de localização do autuado.

2. A ausência de diligências eficazes para localização do administrado invalida a notificação editalícia e compromete os atos subsequentes, inclusive o auto de infração e a certidão de dívida ativa.

3. O embargo ambiental possui natureza cautelar e autônoma, não se suspendendo automaticamente por vícios no processo sancionador.

4. A concessão de tutela de urgência para suspensão de sanções administrativas exige demonstração de probabilidade do direito, não se aplicando, em regra, ao embargo ambiental sem prova inequívoca de ilegalidade.

(...)

(N.U 1005312-49.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/04/2026, Publicado no DJE 06/05/2026)

(...)

5. O termo de embargo ambiental possui natureza acautelatória autônoma, dotado de autoexecutoriedade, e sua subsistência não depende da validade da sanção administrativa, mas da permanência da situação irregular. A prescrição da pretensão punitiva relativa à multa não atinge, automaticamente, a eficácia do embargo.

6. A manutenção do embargo nos registros do órgão ambiental federal, com homologação expressa e condicionamento de seu levantamento à regularização do imóvel, legitima o exercício do poder de polícia pelo órgão estadual, em consonância com o regime de cooperação federativa.

(...)

(N.U 1006786-63.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/04/2026, Publicado no DJE 06/05/2026)

Ementa: DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. EMBARGO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO AUTO DE INFRAÇÃO. AUTONOMIA DO TERMO DE EMBARGO. NATUREZA CAUTELAR E PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. RECURSO PROVIDO.

(...)

O auto de infração integra o poder sancionador estatal, possui natureza repressiva e patrimonial e se submete ao devido processo legal e aos prazos prescricionais.

O termo de embargo ostenta natureza cautelar, preventiva e protetiva, destinando-se a impedir a continuidade do dano ambiental e assegurar a recuperação da área degradada.

A legislação ambiental reconhece a autonomia do embargo, podendo ser aplicado independentemente da lavratura de auto de infração, com fundamento no art. 101, §1º, e art. 108 do Decreto nº 6.514/2008 e no art. 5º, II, do Decreto Estadual nº 1.436/2022.

A prescrição intercorrente atinge apenas a pretensão punitiva administrativa, não afastando a necessidade de manutenção de medidas preventivas voltadas à tutela do meio ambiente.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso consolida o entendimento de que o embargo ambiental possui natureza autônoma e subsiste independentemente da validade do auto de infração.

O levantamento do embargo depende da comprovação da regularização ambiental da área, inexistente no caso concreto.

Os princípios da prevenção e da precaução impõem a manutenção da medida diante do risco de dano ambiental continuado.

(...)

(N.U 1006407-25.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/04/2026, Publicado no DJE 08/05/2026).

Diante disso, o recurso comporta provimento parcial, apenas para reconhecer a nulidade a nulidade da notificação por edital no

processo administrativo e, por consequência, anular o Auto de Infração e a CDA em execução.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para reconhecer a nulidade da Notificação por edital relativa ao Auto de Infração n. 138210 no Proc. Adm. SEMA n 55822/2020, e, por consequência, declarar nula a Certidão de Dívida ativa (CDA) n 2023276967, determinando a extinção da Execução Fiscal 1018665-38.2023.8.11.0041.

Condeno o Estado de Mato Grosso ao ressarcimento das custas processuais suportadas pelo Apelante, e ao pagamento de honorários de sucumbência sobre o valor atualizado da causa, que corresponde ao benefício econômico obtido pelo Apelante com a nulidade declarada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026